Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0706617-16.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LUIZ RANGEL, IVAN ALVES LEAO APELANTE - ADESIVO: IGREJA PRESBITERIANA EM PLANALTINA APELADO: IGREJA PRESBITERIANA EM PLANALTINA, ANTONIO LUIZ RANGEL, IVAN ALVES LEAO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, combinado com art. 1.017, §1o, do estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que o reconvindo – Ivan Alves Leão –, ao apelar, deixara de comprovar, no ato da interposição do recurso, em 12/02/2025[1], o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, tendo o comprovante de pagamento de custas coligido ao fólio demonstrado, ademais, informado que somente fora realizado em 25/04/2025, mais de 2 (dois) meses, portanto, após a interposição do apelo[2]. A seu turno, em conformidade com a regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os arts. 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do estatuto processual. Diante desse fato, e considerando que comprovação tardia e insuficiente do preparo equivale-se a preparo inexistente, assino ao reconvindo/apelante, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, promover o regular preparo do apelo que formulara, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§2o e 4o), devendo, pois, recolher o equivalente ao já vertido, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 73834096 (fls. 947/961). [2] - Certidão de ID 73834104 (fl. 980).